Tribunal: TCU
Processo: 017.174/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9013/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.174/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dernival da Silva Brandao (XXX.418.337-XX); Dirceu Luiz Alves (XXX.194.837-XX); Eduardo Ferrari Neto Paz (XXX.249.007-XX); Guiomar Nunes Degani da Costa (XXX.344.777-XX); Joao Peralva Bousquet (XXX.725.227-XX); Luiz Augusto Vieira Lima (XXX.401.787-XX); Roberto Bianco (XXX.281.557-XX); Sebastiao Mariano Marques da Fonseca (XXX.268.367-XX); Sidney Lopes da Costa (XXX.355.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.